Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-92.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BLOQUEIO DE VALORES SISBAJUD. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – Não há nulidade processual nos autos em que o exequente está representado por advogado constituído por seu representante legal.
II – A exigibilidade das verbas de sucumbência permanece suspensa até que o credor comprove que não mais subsiste a situação de miserabilidade que fundamentou a concessão do benefício, art. 98, §5o, do CPC.
III – Demonstrada a capacidade econômica dos executados, pelo bloqueio do valor integral do débito pelo sistema Sisbajud, mantém-se a r. sentença que extinguiu a obrigação pelo cumprimento.
IV - Apelação desprovida.